Tribunal: STJ
Processo: 5003567-89.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856264 - SP (2025/0044499-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HIDROPLAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MASSA
AGRAVANTE
: MARCELO MASSA
ADVOGADO
: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP089794
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106/STJ.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRETENSÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
1.
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de recurso
especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
É firme neste Superior Tribunal o entendimento no sentido de "a verificação quanto à
2.
responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de
afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra
no óbice da Súmula 7 do STJ" (AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 199.522/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2018,
2/5/2018)
Tendo a Corte de origem adotado o entendimento de que os valores depositados não guardam
3.
relação com a atividade empresarial da agravante, como também não foi comprovada a alegada
situação deficitária da empresa, este Superior Tribunal fica impedido revolver o acervo fático-
probatório com o objetivo alcançar conclusão diversa. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51913161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: de3ddfe0-6464-4c77-915e-f72f206ee067

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51913161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: de3ddfe0-6464-4c77-915e-f72f206ee067

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856264 - SP (2025/0044499-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HIDROPLAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MASSA
AGRAVANTE
: MARCELO MASSA
ADVOGADO
: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP089794
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106/STJ.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRETENSÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
1.
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de recurso
especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
É firme neste Superior Tribunal o entendimento no sentido de "a verificação quanto à
2.
responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de
afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra
no óbice da Súmula 7 do STJ" (AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 199.522/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2018,
2/5/2018)
Tendo a Corte de origem adotado o entendimento de que os valores depositados não guardam
3.
relação com a atividade empresarial da agravante, como também não foi comprovada a alegada
situação deficitária da empresa, este Superior Tribunal fica impedido revolver o acervo fático-
probatório com o objetivo alcançar conclusão diversa. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HIDROPLÁS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA. e OUTROS contra decisão proferida por esta relatoria, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 811):

Documento eletrônico VDA51520157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:21
Código de Controle do Documento: 53785a87-b2e6-463e-8698-498c9bcb2826

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
2.
3.
PRETENSÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 7/STJ. 4.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 818-841), os agravantes argumentam que a
decisão monocrática (e-STJ, fls. 811-814) não deu o devido desfecho ao presente caso.
Para tanto, alegam a inaplicabilidade da
pois a questão
Súmula n. 7/STJ,
discutida não demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, mas sim a sua
revaloração.
Aduzem que “não há que se falar em necessidade de dilação probatória, na
medida em que a discussão pretendida pelos Agravantes se sustenta unicamente sobre
questão eminentemente de direito, bastando, apenas, a contraposição do que foi
requerido pelas partes com a inteligência e a literalidade da legislação federal de
regência e o entendimento exarado por esse C. Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria” (e-STJ, fl. 822).
Quanto à prescrição intercorrente, afirmam ser indevida a incidência da
em razão da ausência demora exclusiva dos mecanismos da justiça
Súmula n. 106/STJ
ou pela culpa concorrente da exequente na paralização dos autos por mais de 10 (dez)
anos.
Sustentam que a penhora no rosto dos autos sobre os direitos de crédito de
IPI equivale à penhora sobre o faturamento, cujo valor é imprescindível para a
sobrevivência da empresa.
Reiteram, no mais, os argumentos do apelo especial.
Requerem, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Não foram apresentadas as impugnações.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelos agravantes não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
No que concerne à prescrição intercorrente, verifica-se da leitura dos autos
que a Corte de origem rechaçou a tese da parte agravante em virtude da inexistência de
inércia da União. Aplicou-se ainda, ante a demonstração da mora do Judiciário no
cumprimento das diligências necessárias, o enunciado da Súmula n. 106/STJ.
Documento eletrônico VDA51520157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:21
Código de Controle do Documento: 53785a87-b2e6-463e-8698-498c9bcb2826

Veja-se o excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 616-617):

Da cronologia dos autos verifica-se que, em 2014, houve a tentativa de
bloqueio de valores em face das pessoas físicas.
Em 2015, a União requereu a expedição de ofício às varas cíveis, solicitando
informações acerca da penhora no rosto dos autos (processo no 0037794-
26.1987.403.6100 e processo no 0025177-34.1987.403.6100), bem como a
expedição de mandado de constatação e avaliação do imóvel penhorado.
Somente em 2017, os pedidos foram apreciados.
Em 2018, foi determinada a reiteração dos ofícios acerca do cumprimento da
penhora no rosto dos autos. Referente ao processo no 0037794-
26.1987.403.6100, a 17a Vara Cível informou que não havia valores à
disposição do Juízo, uma vez que os precatórios foram cancelados. Referente
ao processo no 0025177-34.1987.403.6100, a 22a Vara Cível informou que
transferiu o valor de R$ 450.989,71.
Em 2019, a agravada requereu a transformação do numerário em pagamento
definitivo e concordou com o levantamento da penhora sobre o imóvel
penhorado, uma vez que arrematado em outro processo.
Em 2020, foi deferido o pedido de conversão dos valores.
Em 2021, a Caixa Econômica Federal informou sobre a conversão e a União
requereu prazo de 120 (cento e vinte) dias para apresentação do débito
atualizado.
Em 12/2021, a agravada forneceu o saldo devedor e solicitou a penhora de
valores.
Em 2022, os bloqueios retornaram negativos.
Em 2023, foi indeferido o pedido de bloqueio utilizando a ferramenta
‘teimosinha’. No mesmo ano, a 17a Vara Cível informou sobre novos depósitos
no processo no 0037794-26.1987.403.6100.
Em 07/2023, o juízo de origem determinou que a União apresentasse valor
atualizado, com posterior comunicação à 17a Vara Cível.
Após, em 02/2024, foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada
pela parte agravante.
Da cronologia apresentada, verifica-se que não houve inércia da União.
Anote-se a incidência, no caso, da Súmula 106 do STJ, uma vez que
observada mora do Judiciário no cumprimento das diligências necessárias a
intimação da parte agravante e demais atos, assim, deve ser afastada a
prescrição intercorrente alegada.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que "a verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação do
devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar
reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ" (AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 199.522/PE,
20/3/2018,
DJe de
).
2/5/2018
Documento eletrônico VDA51520157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:21
Código de Controle do Documento: 53785a87-b2e6-463e-8698-498c9bcb2826

Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA
CARTORÁRIA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULAS
106, 7 E 83/STJ. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem afastou expressamente a responsabilidade da
Fazenda Pública pela paralisação do feito, atribuindo-a à inércia do
cartório judicial. Incidência da Súmula 106/STJ.
2. A modificação das conclusões adotadas pela instância ordinária
exigiria inevitável incursão no acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.677.740/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO
PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base na análise do contexto-fático probatório dos
autos concluiu: "Desse modo, em que pese o marco interruptivo da prescrição
intercorrente seja a localização de bens ou a citação da parte executada, não é
possível prejudicar a Fazenda Pública que se mostrou diligente no curso da
execução, em razão da inércia do cartório. (...) Diante do exposto, voto no
sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, reformando a sentença para afastar a prescrição intercorrente
conforme a previsão do enunciado da súmula 106 do STJ" (fls. 658-660, e-
STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ "a verificação quanto à
responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para
fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar
reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ" (AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 199.522/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
2/5/2018.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.190.513/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
5/6/2023.
No tocante à penhora no rosto dos autos, o entendimento outrora adotado não
comporta reforma.
Documento eletrônico VDA51520157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:21
Código de Controle do Documento: 53785a87-b2e6-463e-8698-498c9bcb2826

Ao apreciar a questão, o colegiado de origem asseverou que "também não
assiste razão à parte recorrente, quanto à alegação de que a penhora no rosto dos autos
se equipara à penhora sobre o faturamento, já que os valores depositados no processo
no 0037794-26.1987.403.6100 não guardam relação com a atividade empresarial da
agravante. Tampouco houve a juntada de documentação apta a comprovar a alegada
situação deficitária da empresa, com resultados de rentabilidade negativos" (e-STJ, fl.
617).
No ponto, é inviável o afastamento do enunciado da
pois a
Súmula n. 7/STJ,
revisão do julgado quanto à conclusão alcançada pela Corte de origem importa
necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial.
Registra-se, por fim, não ser o caso de revaloração de provas, porquanto
revalorar o fato é atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente
reconhecido. Portanto, não é possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria necessário o revolvimento do conjunto
probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ.
Não se olvide, ainda, do entendimento já adotado no Superior Tribunal de
Justiça de que "a errônea valoração da prova que dá ensejo ao recurso especial é aquela
que decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, e não
quanto às conclusões das instâncias ordinárias acerca dos elementos informativos
coligidos aos autos do processo" (
Relator o Ministro Ricardo
AREsp n. 1.380.879/RS,
Villas Bôas Cueva, DJe de
.
5/8/2020)
Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:21
Código de Controle do Documento: 53785a87-b2e6-463e-8698-498c9bcb2826

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.264 / SP
Número Registro: 2025/0044499-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067172419994036182 50035678920244030000 67172419994036182
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIDROPLAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO MASSA
AGRAVANTE : MARCELO MASSA
ADVOGADO : JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP089794
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HIDROPLAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO MASSA
AGRAVANTE : MARCELO MASSA
ADVOGADO : JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP089794
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51872877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:54
Código de Controle do Documento: 37c01586-c2c4-463b-b2ce-a6a6c77329e7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:54
Código de Controle do Documento: 37c01586-c2c4-463b-b2ce-a6a6c77329e7